Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700393-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINNE SANTOS DO NASCIMENTO RIBEIRO AGRAVADO: CSF ALIMENTOS E SERVICOS LTDA, GABRYELA GARCIA SANTANA MARTINS DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença condenatória de ressarcimento de valor pago a título de buffet de casamento, a se realizar em 24/07/2021, que teve seu início em 16/02/2022, em desfavor de CSF ALIMENTOS E SERVIÇOS ME. Frustradas todas as diligências para a constrição judicial de bens da empresa devedora, foi desconsiderada a personalidade jurídica da executada, a fim de alcançar o patrimônio pessoal de sua sócia GABRYELA SANTOS DO NASCIMENTO RIBEIRO. Ocorre que, novamente, foram frustradas todas as tentativas de constrições patrimoniais, a parte agravante requereu a desconsideração para alcançar os bens da empresa SF ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA justificando tratar-se de empresa da mãe da devedora e com mesmo domicílio e ramo de atuação. É o relatório. Decido. O presente feito é regido pelas normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o art. 28, 5° do CDC, que estabelece que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Assim, mesmo sendo juridicamente independentes com personalidade jurídica e patrimônios próprios, são, contudo, sociedades. economicamente unidas, mediante controle ou direção unitários. Ademais, extrai-se, de forma sumária, uma possível ocorrência de sucessão irregular, haja vista que as empresas envolvidas funcionam no mesmo endereço, apresentam o mesmo objeto social, desempenham igual atividade econômica e, sobretudo, possuem quadro societário semelhante (mãe e filha). Vislumbra-se que ambas as empresas atuam no mesmo endereço situada à RUA 13, No 1350, QUADRAH18 LOTE 10E SALA 02, SETOR MARISTA - Goiânia/GO - CEP 74150-140. Demonstrado, igualmente, que no item 37 da ata notarial do ID 101776759 houve a seguinte afirmação: “10/04/2021 15:08 - Sabor &amp; Flor II: Ela não é a dona. Mas sim a mãe dela, D. Yandra” E por fim, a SF ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e CSF ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME exploram o mesmo nicho e a exata clientela de buffet. Pelo exposto, DEFIRO o pedido e determino a inclusão da empresa indicada no polo passivo da presente demanda. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Oficiem-se o juízo a quo, dispensadas informações. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital